Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA. JULGAMENTO SOB RITO RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1.139. PENA READEQUADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA RESTRITIVA DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO DE J. E PARCIALMENTE PROVIDO DE M.
1. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da prática do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
3. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação de porte para o próprio uso, quando se trata de traficância.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977027/PR, firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo no 1.139).
5. Recursos conhecidos. Negado provimento de J. e parcialmente provido de M.